Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-27.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005316-27.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VILMAR PAES DE FARIAS - CPF: 167.630.769-91 (EMBARGANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (EMBARGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), VILMAR PAES DE FARIAS - CPF: 167.630.769-91 (EMBARGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EMBARGOS COM RETORNO DO STJ PARA ANÁLISE DE OMISSÕES -

DA OMISSÃO QUANTO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, ANTE O INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA - AFASTADA - DA OMISSÃO QUANTO
A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FABRIL DO PRODUTO, ESPECIALMENTE O PARECER TÉCNICO - AFASTADA - DA OMISSÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÍVIDAS E INDENIZAÇÕES CÍVEIS

(ART. 406 DO CC) - ART. 1.022, II DO CPC – RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1005316-27.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

EMBARGADA: VILMAR PAES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
em face do Acórdão que
DEU PROVIMENTO
à Apelação de mesma numeração interposta por
VILMAR PAES DE FARIAS
.

A Embargante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA aduz a ocorrência de contradição porquanto
“Inicialmente, há de se destacar que o acórdão embargado padece de contradição (art. 1.022, I do CPC), na medida que reconhece que o Juízo a quo foi omisso acerca do pedido de produção de prova pericial pelo método indireto formulado pela Embargante, porém, ao invés de determinar o retorno dos autos à origem ou a conversão do feito em diligência, concluiu que o veículo objeto da lide estaria viciado, com base apenas no Boletim de Ocorrência apresentado pelo Embargado.”

Assevera omissão quanto ao Parecer Técnico apresentado, relatando a ausência de requisitos para a deflagração de airbags, bem como omisso o decisum quanto ao termo inicial dos Juros de Mora e Selic como índice de correção de dívidas e indenizações.

Contrarrazões não apresentadas.

Os aclaratórios foram julgados por esta Câmara em sessão realizada em 11/12024, conforme ID n. 252365153, sendo desprovidos.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça acolheu Recurso Especial interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
para determinar novo julgamento dos aclaratórios por ele interposto, por considerar que este Sodalício, deixou de analisar questões atinentes à
“i) cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida; ii) que a documentação apresentada demonstra a inexistência de vício fabril do produto, especialmente o parecer técnico; iii) que os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; iv) que a taxa Selic deve ser adotada como índice de correção monetária.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Em atenção ao comando da Corte Superior, passo a nova análise dos aclaratórios.

A
Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto:

“i) cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida; ii) que a documentação apresentada demonstra a inexistência de vício fabril do produto, especialmente o parecer técnico; iii) que os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; iv) que a taxa Selic deve ser adotada como índice de correção monetária.”.

Tais tópicos serão analisados pormenorizadamente, conforme Recurso apresentado:

DA OMISSÃO QUANTO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, ANTE O INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA.

Incialmente, registra-se que cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VILMAR PAES DE FARIAS em face de sentença de IMPROCEDÊNCIA, manejada no fito de que fosse reconhecida a necessidade de Indenização pelo não acionamento de AirBags no acidente ocorrido com o Apelante.

Embora tenha havido a determinação de manifestação sobre o CERCEAMENTO DE DEFESA, ocorrido pela ausência de manifestação no Acórdão embargado, extrai-se dos autos o seguinte andamento:

Requerida a prova indireta pela Embargante, fora proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA aos pedidos do embargado;

Apresentada Apelação, em sede de CONTESTAÇÃO, a Embargante suscita. EXPRESSAMENTE:

II.1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE – ART. 1.010, III DO CPC

II.2. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUSCITADA EM 1ª INSTÂNCIA – PRECLUSÃO

III.1 Comprovada inexistência de defeito do produto – Parecer técnico apresentado pela Apelada, requerendo, sem qualquer justificativa:

“ requer-se, ao menos, seja o feito remetido à origem para realização de perícia técnica elo método indireto.”

A questão posta à apreciação cinge-se em definir a pertinência da prova pericial indireta requerida.

De início, ressalta-se que a produção da prova pericial deve observar os princípios da necessidade, adequação e utilidade, de modo a não se transformar em diligência inócua ou meramente protelatória. O art. 464, § 1º, II, do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, ou for desnecessária diante das demais provas dos autos.

No caso concreto, o veículo objeto do litígio já não se encontra em posse das partes,
TENDO SIDO VENDIDO COMO SUCATA
, impossibilitando-se a realização de perícia direta. A perícia indireta, por sua vez, dependeria de informações secundárias, fotografias, laudos extrajudiciais ou mesmo relatos testemunhais, que não possuem a mesma força probatória e, em regra, não são aptos a demonstrar de forma técnica e inequívoca a causa do não acionamento dos airbags.

Ademais, os documentos já juntados aos autos — boletim de ocorrência, fotografias do acidente, laudo do seguro e prontuário médico — revelam-se suficientes à formação do convencimento judicial, inexistindo efetiva necessidade de perícia complementar.

Nesse contexto, a prova pericial indireta, além de inviável do ponto de vista técnico, mostra-se desnecessária à adequada solução da controvérsia, já que os elementos existentes permitem ao julgador verificar a dinâmica do acidente e aferir eventual falha de segurança do produto.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o magistrado, na condição de destinatário final da prova, pode indeferir a produção de diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC), não configurando cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento.

Assim, o indeferimento da perícia indireta não viola o direito de defesa, tampouco prejudica a busca da verdade real, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Apenas à título de complementação. Traz a Embargante em suas razões de Embargso:

“Ocorre que, ao proceder da forma que foi julgado, esse e. Tribunal acabou por tolher o direito da Embargante ao contraditório e ampla defesa, em violação aos art. 5º, LV da CR e art. 7º do CPC1. Afinal, como amplamente demonstrado na origem e nas Contrarrazões à Apelação (ID 237932243), ao contrário do senso comum, não é toda e qualquer colisão frontal que enseja na deflagração dos airbags,
mas apenas no caso de colisão frontal violenta, o que não se vislumbra no presente caso.”.

No caso dos autos houve COLISÃO COM CAPOTAMENTO atestado pela Pólícia Rodoviária”

No dia 29/04/2019, por volta das 05:45 hs no km 659,5 da BR 070, no município de Cáceres /MT, ocorreu um acidente com vitima do tipo atropelamento de animal silvestre (03 Capivaras): VI - JEEP/RENEGADE 1.8 AT de placas OCY 7997 / Várzea Grande - MT, conduzido por WILMAR PAES DE FARIAS, 69 ANOS - LESÕES GRAVES. Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que: VI - JEEP/RENEGADE trafegava em sua mão de direção, quando um grupo de 03 animais silvestre (CAPIVARAS), adentraram repentinamente na via de rolamento, VI - JEEP/RENEGADE não conseguiu desviar acabou atropelando o grupo, fazendo-o perder o controle do veículo, vindo a capotar e em seguida saindo do leito carroçável e repousando tombado as margens da rodovia.”

DA OMISSÃO QUANTO
A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FABRIL DO PRODUTO, ESPECIALMENTE O PARECER TÉCNICO

Sustenta a Embargante que o Laudo Apresentado demonstra, inequivocamente, que inexiste vício nos airbags, que possuem fatores limitantes ao seu acionamento, entretanto, conforme se vê do documento juntado unilateralmente, ao tempo que este informa a ausência de condições para o acionamento de segurança, informa expressamente que houve CAPOTAMENTO SEVERO, vejamos:

“Não existe sistema de proteção universal e absoluto em acidentes automobilísticos, todos dispositivos possuem limites e condições de funcionamento. A atuação conjunta dos sistemas é que estabelece o nível de proteção veicular.

O veículo do Requerente não está envolvido em nenhuma campanha de recall , apesar de o mesmo apresentar noticias sobre uma convocação da fabricante.

Os danos do veículo apontam que houve um capotamento severo, mas não há indicios de um choque frontal severo, que pudesse causar uma desaceleração de grande magnitude, necessária para deflagrar os Air Bags.”

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.

DA OMISSÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÍVIDAS E INDENIZAÇÕES CÍVEIS

(ART. 406 DO CC) – ART. 1.022, II DO CPC

A indenização por não acionamento dos airbags é, em regra, extracontratual, porque se enquadra em responsabilidade civil por fato do produto (CDC, art. 12)

Sobre o tema, conforme posto quando da análise da Apelação interposta, a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

Juros de mora: nas indenizações por responsabilidade civil extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Correção monetária: tratando-se de indenização por dano moral, a atualização monetária deve incidir a partir da data da arbitragem da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Quanto à possibilidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização (juros + correção monetária), trata-se de matéria que tem recebido interpretação restritiva pelo STJ.

Tendo a sentença sido proferida em 26/06/2024, o valor dos danos morais deverá ser acrescido de juros, conforme posto quando da análise do Apelo, até a vigência da Lei n. 14.905/24, quando os juros em tal patamar serão substituídos pela taxa legal. Tudo conforme arts. 405, 406, §1º, e 389 do CC e Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas e tão somente para que seja aplicada a SELIC à partir de vigência da Lei 14.905/24.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025